Tribunal: TCU
Processo: 003.367/2026-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 3472025, modalidade Concorrência e Uasg 179091 (Objeto: Contratação de serviços técnicos especializados em tecnologia da informação e apoio ao negócio, envolvendo desenvolvimento, manutenção, documentação, processamento e sustentação de soluções de TI voltadas ao segmento de Cartões de Crédito da CAIXA.)

Inteiro teor:
Acórdão 1753/2026-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos que tratam de representação acerca de possíveis irregularidades na Licitação Caixa (LC) 347/2025, com valor estimado de R$ 159.946.470,54, cujo objeto é a contratação de empresa para a prestação de serviços técnicos especializados em tecnologia da informação e apoio ao negócio, compreendendo o desenvolvimento, manutenção, documentação, processamento e serviços de sustentação de soluções de tecnologia da informação, predominantemente, de soluções de TI que sustentam o segmento cartões de crédito da Caixa, baseada na solução de mercado SIA (Sistema Integrado de Autorizações) e SAT (Sistema de Administração de Tarjetas) ou designação comercial atual. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 143, inciso III, 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em: conhecer da representação; considerá-la improcedente; considerar prejudicado o requerimento de medida cautelar formulado pela representante, por perda de objeto; e arquivar o processo, dando ciência deste acórdão à representante e aos demais interessados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 003.367/2026-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal - Cn Contratacoes - Cecot/br. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Eduardo André Carvalho Schiefler (54494/OAB-SC) e Gustavo Henrique Carvalho Schiefler (350031/OAB-SP), representando Resource Tecnologia e Informática Ltda.. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.